Tribunal: TJMT
Processo: 1079267-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079267-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA CAROLINA DA SILVA - CPF: 057.866.171-30 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação de serviço decorrente de alteração de voo que ocasionou atraso de aproximadamente 9 horas. A reclamante busca a majoração do
quantum
indenizatório. A parte reclamada, em contrarrazões, impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acolhida; e (
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional ao abalo sofrido pela reclamante em decorrência do atraso de voo de 9 horas com alteração de conexões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, possui caráter relativo, podendo ser afastada por evidências em sentido contrário; contudo, alegações genéricas e desacompanhadas de provas não são suficientes para infirmar a condição de miserabilidade declarada pela parte.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve atender às finalidades de compensação da vítima e repressão da conduta ilícita do ofensor, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se reduzido diante da peculiaridade do caso concreto, que envolveu um atraso de aproximadamente 9 horas na chegada ao destino, com alteração de voo e inclusão de duas conexões, sem a devida assistência, o que extrapola o mero aborrecimento e exige uma compensação mais adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita não é afastada por impugnação genérica desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. O valor da indenização por dano moral decorrente de atraso de voo deve ser majorado quando o quantum fixado na sentença se mostra insuficiente para compensar o abalo sofrido, considerando a extensão do atraso e os transtornos adicionais causados ao passageiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 99, §§ 2o e 3o, 100, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1079267-81.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
ANGELA CAROLINA DA SILVA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELA CAROLINA DA SILVA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu um pacote de viagens cujo transporte
aéreo foi operado pela empresa reclamada para percorrer o trecho Cuiabá - João Pessoa; b) o voo de
ida foi alterado um dia antes do embarque sendo incluída duas conexões, ocasionando um atraso de aproximadamente 9 horas para chegada ao destino. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que houve a falha na prestação de serviços. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório de R$
3
.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente
comprovou sua hipossuficiência
(ID
292771923
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA despr
ovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso do voo de 9h sem assistência material, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 6.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório
,
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para

majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025